Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-28.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO. FILHO MAIOR. DEVER DE SOLIDARIEDADE. ESTUDANTE. CURSO SUPLETIVO.
1. Após a maioridade, o fundamento para a obrigação de prestar alimentos migra do dever de sustento, ônus do poder familiar, para o dever de solidariedade entre os membros do mesmo grupo familiar. Inteligência do art. 1.695 do CC.
2. A construção jurisprudencial em favor da manutenção da obrigação de alimentos entre pais e filhos universitários pode ser estendida em favor daquele que se encontra matriculado em curso supletivo, pois não se pode concluir que pelo só fato de o alimentando haver sofrido reprovações escolares não estaria interessado em qualificar-se para o trabalho.
3. Na hipótese em que o filho maior de idade se dedica à conclusão do ensino médio, ainda que por meio de curso supletivo, e seu genitor possui condições de contribuir financeiramente para sua qualificação, o pensionamento deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e não provido.